Tribunal: TJDFT
Processo: 0739519-03.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0739519-03.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JULIO TADEU LISBOA LIMA AGRAVADO: GUILHERME FERNANDES D E C I S Ã O Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por JULIO TADEU LISBOA LIMA (autor) contra decisão proferida pelo Juízo da Terceira Vara Cível de Taguatinga, que, nos autos de cumprimento de sentença, Processo no 0700333-20.2020.8.07.0007, movido contra GUILHERME FERNANDES, indeferiu pedido de expedição de ofício às administradoras de cartão de crédito (ID 140510312, dos autos de origem). Em suas razões recursais (ID 41525659), o agravante informa que no decorrer do cumprimento de sentença foram realizadas diversas pesquisas nos sistemas disponíveis em Juízo, com bloqueio da quantia de R$131,57. Aduz que, em novas diligências, apurou-se que o devedor possui cadastro MEI, requerendo-se a realização de buscas em desfavor da pessoa jurídica. Indica que, não obstante o deferimento da medida, as pesquisas retornaram infrutíferas. Menciona que requereu, em momento seguinte, bloqueio de recebíveis em máquinas de cartão em nome do agravado e da microempresa. Defende que a penhora de recebíveis de cartão de crédito equivale à penhora de faturamento da empresa. Argumenta que o SISBAJUD não alcança todas as operações financeiras, mas apenas aquelas realizadas em bancos conveniados. Tece considerações sobre a presença dos requisitos necessários à concessão da tutela de urgência. Requer, em caráter liminar, que sejam oficiadas as empresas de cartão, no intuito de informarem a existência de rendimentos do agravado, bem como procedam ao bloqueio de recebíveis, pelo prazo de 30 dias. Pede, ao final, o provimento do recurso, com a reforma da decisão agravada. Preparo regular (IDs 4152661 e 4152662). Brevemente relatados, decido. Ao receber o agravo de instrumento, o Relator poderá, nos termos do que dispõe o artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Numa análise preliminar que o momento oportuniza, vislumbro os requisitos para deferir a tutela de urgência vindicada pelo agravante. Compulsando os autos de origem, nota-se que não houve o pagamento voluntário da obrigação e as diversas pesquisas realizadas nos sistemas SISBAJUD, INFOJUD e RENAJUD não lograram êxito. Nesse cenário, em que se revela que foram frustradas as tentativas de localização de bens penhoráveis, afigura-se cabível a penhora de crédito junto às administradoras de cartão de crédito, em atenção ao princípio da cooperação e da efetividade da prestação jurisdicional. Sobre o tema, assim já decidi: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO. OPERADORAS DE CARTÃO DE CRÉDITO. DILIGÊNCIAS ANTERIORES INFRUTÍFERAS. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO E DA EFETIVIDADE DA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. A expedição de ofícios para as operadoras de cartão de crédito a fim de que informem eventuais recebíveis da parte devedora, atende aos princípios da cooperação e da efetividade da prestação jurisdicional. A penhora de recebíveis, por se equiparar à penhora de faturamento, deve ser analisada pelo Juízo a quo, com a observância do disposto no artigo 866, do Código de Processo Civil. (Acórdão 1232905, 07222938720198070000, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 19/2/2020, publicado no DJE: 11/3/2020 - g.n.) Logo, há probabilidade no direito invocado pelo agravante. Noutro aspecto, caracterizado está o periculum in mora, pois desde novembro de 2021 há determinação de suspensão da execução, diante do insucesso das tentativas de localização de bens (ID 108587690, dos autos originários), o que poderá culminar, à míngua de constrição de patrimônio do devedor, na prescrição da pretensão executiva. Ante o exposto, DEFIRO o pedido liminar, para determinar que sejam expedidos ofícios às operadoras de cartão de crédito, a fim de que informem eventuais recebíveis da parte devedora. Comunique-se ao Juízo de origem o teor da presente decisão. Dispenso as informações. Intime-se a parte agravada para responder ao agravo de instrumento, no prazo legal. Publique-se. Intimem-se. Oficie-se. Brasília, D.F., 22 de novembro de 2022 Desembargador ESDRAS NEVES Relator